Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SOMATROPINA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DÉFICT DE CRESCIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.

2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.

3. O autor foi diagnosticado com baixa taxa de crescimento e em razão de disfunção orgânica, capaz de comprometer a sua estatura, segundo a literatura médica. Indicado o tratamento pertinente pelo médico assistente, o profissional de saúde pública não refutou o diagnóstico e nem o tratamento recomendado, ressaltando apenas a necessidade de acompanhamento para verificar eventual sucesso na utilização do medicamento.

4.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.